Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-96.2016.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000780-96.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PRÁTICA DELITIVA – VERSÃO DO APELADO VEROSSÍMIL E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Persistindo
dúvida razoável sobre a solicitação e/ou recebimento de vantagem indevida pelo acusado no
exercício de suas funções ou em razão dela, impõe-se manter a sua
absolvição, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000780-96.2016.8.11.0033 pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro
/MT, que absolveu
Rodrigo de Matos Emiliano
da acusação da prática do delito de corrupção passiva, capitulado no artigo 317,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que há prova suficiente para a condenação (Id. n. 180877782).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 180877784).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 185210679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Rodrigo de Matos Emiliano
foi absolvido da acusação da prática do delito de corrupção passiva, capitulado no artigo 317,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
argumenta que há prova suficiente para a condenação.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em dias não especificados, porém no período de tempo compreendido entre os meses de abril/2014 e abril/2015, nessa cidade de São José do Rio Claro/MT,
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
, em diferentes e distintas ocasiões, solicitou e recebeu, para si, diretamente, em razão da função pública, vantagem indevida.

Fazem esclarecer as investigações policiais que
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
é servidor público (investigador de polícia) lotado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil da circunscrição territorial de São José do Rio Claro/MT.

Conforme restou-se apurado, no mês de abril de 2014, a SRA. ANDREA ROLEDO deslocou-se até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil sediada nesta municipalidade, porquanto havia tomado conhecimento a respeito da instauração de inquérito policial em seu desfavor por conta da suposta prática do crime de esbulho possessório (inquérito policial registrado sob o nº 382/2013), em cuja ocasião fora atendida pelo investigador de polícia
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
.

Durante o atendimento, o investigador de polícia
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
, aproveitando-se da função pública e sob o pretexto de que seria necessária a realização de diligência na cidade de Nova Maringá/MT, já que a propriedade rural era sediada naquela municipalidade, solicitou à SRA. ANDREA ROLEDO o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como forma de “pagamento da diligência policial”.

Consta que a SRA. ANDREA ROLEDO, pouco tempo depois, atendeu à solicitação do investigador de polícia
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
e entregou-lhe diretamente (em suas mãos) toda a quantia em dinheiro, assim o fazendo nas dependências de uma lanchonete.

Ainda consta do incluso caderno informativo que, no mês de julho do ano de 2014, a SRA. ANDREA ROLEDO deslocou-se novamente até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil sediada nesta municipalidade, com o propósito de noticiar a prática de suposto crime ambiental na propriedade rural alvo de disputa judicial, cujo registro de ocorrência delitiva deu azo à lavratura do BO de nº 2014/141542 (vide fls. 13/14).

A partir daí, o investigador de polícia
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
, aproveitando-se da função pública e de novo sob o pretexto de que seria necessária a realização de diligência na cidade de Nova Maringá/MT – “pagamento de diligência policial” –, solicitou à SRA. ANDREA ROLEDO o montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Àquela ocasião, o investigador de polícia
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
informou à SRA. ANDREA ROLEDO na direção de que o numerário seria dividido com servidores da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA).

Em atendimento à solicitação feita pelo investigador de polícia
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
, acabou a SRA. ANDREA ROLEDO por entregar-lhe então todo o valor que havia sido pedido – R$ 3.000,00 (três mil reais) em papel moeda e outros R$ 3.675,00 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais) em cheque.

Também ressai da presente investigação policial a informação de que, já no mês de abril de 2015, a SRA. ANDREA ROLEDO deslocou-se de novo até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil sediada nesta municipalidade, tudo com o propósito de informar a respeito da iminência de invasão da propriedade rural alvo de disputa judicial por parte de seu ex-marido, cujo registro culminou na lavratura do BO de nº 2014/121310 (vide fls. 17/18).

É dos autos do produto da investigação que o investigador de polícia
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
, aproveitando-se da função pública e insistindo no mesmo pretexto de que seria necessária a realização de diligência na cidade de Nova Maringá/MT – “pagamento de diligência policial” –, solicitou à SRA. ANDREA ROLEDO o montante de mais R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como forma de atender à solicitação do investigador de polícia
RODRIGO DE MATOS EMILIANO
, a SRA. ANDREA ROLEDO entregou-lhe então o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em cheque. (...)”
(Id. n. 180877772, pp. 1207-1215)

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
as provas produzidas são insuficientes para condenar o apelado pelo crime de corrupção passiva, impondo a manutenção da sentença absolutória com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A fim de evitar tautologia, reporto-me, nesse particular, às irretocáveis ponderações feitas pelo magistrado sentenciante quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“(...) No que tange a autoria a vítima Andreia Roledo ratificou que o denunciado teria lhe cobrado por três vezes valores em dinheiro para poder realizar diligências até a sua propriedade rural, sendo que a Sra. Andreia teria lhe entregado os valores em cheque e em espécie.

A testemunha Djalma Antônio Ferreira é corretor de imóveis e foi convidado pelo advogado da Sra. Andreia para realizar uma avaliação de sua propriedade e, posteriormente, realizar a venda. Afirmou em juízo que nunca teria visto o denunciado exigir dinheiro de Andreia para realizar nenhuma diligência e também nunca teria a visto entregar dinheiro ao denunciado.

A informante, esposa do denunciado, Alyne Palmeira Desch de Matos, ao ser inquirida em juízo, conta que essa foi a primeira vez que houve uma denúncia nesse sentido em desfavor do seu esposo. Narra que já viu Andreia ligando para o denunciado para pedir orientações sobre o que deveria fazer sobre a invasão de terras, mas que nunca a viu pessoalmente e não tem informações sobre trocas de cheques entre o denunciado e a Andreia.

A testemunha Bianca Pereira Coradini, afirmou em juízo que o seu esposo Thiago pediu para trocar um cheque para o Rodrigo, mas não se recorda o valor e o nome quem estavam no cheque e não sabe nem quem é a Andreia.

A testemunha Carla Cristina Freitas Silva era advogada da Sra. Andreia em um processo de interdito proibitório e afirmou em juízo que só teve a impressão de que o denunciado e a Andreia eram próximos. Conta ainda que profissionalmente sempre que precisou dos trabalhos do Rodrigo ele foi muito prestativo.

O informante Thiago Wellington da Silva, escrivão da polícia civil apenas informou que uma vez Rodrigo pediu para ele trocar um cheque e, Thiago pediu para a sua esposa Bianca a trocar esse cheque, não sabendo informar sobre as informações constantes na denúncia.

O Delegado de Polícia Nilson André Farias de Oliveira afirmou em juízo que se recorda da investigação, porém, quando ocorreu os fatos constantes na denúncia ele não era delegado da comarca de São José do Rio Claro. Conta ainda que a Sra. Andreia teria perdido a sua propriedade rural para o seu ex-esposo e a Sra. Andreia possivelmente teria “inventado” essa história por ter ficado com “raiva” em ter pedido as suas terras. Por fim, afirma que o denunciado é uma pessoa muito prestativa.

As testemunhas Sergio Pereira, Heliton José Conceição, Vitor Hugo Bruzulato, Carlos Fernando da Cunha Costa, Armando Marcos Silva e Luiz Henrique de Oliveira foram uníssonos ao afirmarem que não presenciaram o fato do denunciado ter realizado qualquer vantagem indevida em proveito próprio, em desfavor da vítima Andreia Roledo.

O acusado, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria delitiva.

Dessa forma, considerando a documentação anexa aos autos, bem como todas as testemunhas e os informantes ouvidos em juízo e a negativa da autoria delitiva do acusado, não ficou comprovado que o acusado solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, da Sra. Andréia Roledo. De todas as pessoas inquiridas a única que continuou afirmando os fatos constantes na denúncia fora a própria vítima Andréia, os demais, negaram sobre a ocorrência do crime. (...)”
(Id. n. 180877779)

A propósito, deve ser salientado que foram ouvidas 16 testemunhas/informantes ao longo da instrução processual e nenhuma tinha conhecimento ou presenciou o apelado solicitando ou recebendo vantagem indevida no exercício de suas funções ou em razão dela, notadamente da suposta vítima Andrea para realizar diligências em sua propriedade rural, nem mesmo a testemunha Djalma Antônio Ferreira, apontada por ela como sendo a pessoa que estaria presente tanto no momento da solicitação quanto da entrega de dinheiro para Rodrigo de Matos Emiliano, ora recorrido.

A gravação feita por Andrea durante uma reunião com o acusado e a testemunha Djalma Antônio Ferreira, na qual ela tenta simular uma situação em que menciona “ajudas” e “valores”, também não evidencia a prática do ilícito pelo apelado, ao considerar a existência de diversos trechos inteligíveis, a ausência de confirmação do acusado sobre o pedido/recebimento de vantagens indevidas e as afirmações feita suposta vítima de que terceiras pessoas (usando o termo "eles"), e não o acusado, teriam pedido tais coisas.

Por sua vez, a versão do apelado, no sentido de que tinha uma “amizade” com Andrea e apenas trocou cheques para ela em duas oportunidades, a seu pedido, para ajudá-la, porque ela estava sem dinheiro em espécie e no Município não existia agência dos Bancos HSBC e UNICRED, nos quais ela tinha conta, está corroborada pelos depoimentos das testemunhas Thiago Wellingtton da Silva Oliveira e Bianca Coradini, bem como pela declaração do policial civil Adelar Gubert dos Santos, o qual relatou ter visto Andrea comentando, em uma ocasião, na delegacia, que estava sem dinheiro e só tinha cheque.

Consigne-se que há uma ligação lógica entre os pagamentos dos cheques e as viagens de Andrea para Lucas do Rio Verde, onde não havia agências bancárias em que ela tinha conta para sacar dinheiro, o que justifica a “troca” dos cheques, e, no caso, essa versão encontra amparo em outras provas, sobretudo testemunhal, diferentemente do que ocorre com a versão da suposta ofendida.

Noutro giro, observo que há registro de possível invenção da história por Andrea em virtude de ela ter perdido a propriedade rural para o seu ex-marido, conforme afirmou o delegado de Polícia Nilson André Farias de Oliveira, titular da unidade policial à época.

Nesse contexto,
sopesados os elementos de convicção produzidos, verifico que persiste dúvida razoável sobre a corrupção passiva imputada ao apelado, razão pela qual mantenho a sua absolvição, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA –RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – NÃO DEMONSTRADA A SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de corrupção passiva (CP, caput, art. 317) é necessário que o ato de ofício praticado esteja relacionado com a atribuição inerente à função pública.
Não havendo provas suficientes nos autos de que o acusado solicitou vantagem indevida por ato de ofício praticado, ou seja, ato específico do âmbito de suas atribuições, deve ser absolvido com fulcro no art. 386, VII, do CPP
.
” (N.U 0000515-09.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019; grifado).

“APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES ABSOLVIDOS DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 317, §1.º C/C ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO ÀS AUTORIAS DELITIVAS –

APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante o esforço argumentativo empreendido pelo Ministério Público, não se vislumbra nos autos a certeza necessária da prática, pelos investigadores da Polícia Civil, dos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica, de modo que a sentença absolutória deve ser ratificada, em obediência ao aforismo in dubio pro reo
.”
(N.U 0016882-45.2011.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019; grifado).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024